Tribunal: TJMT
Processo: 1002852-78.2020.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002852-78.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), SISTEMA MBS DE COMUNICACAO LTDA - ME - CNPJ: 04.243.180/0001-93 (APELADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT - CPF: 019.063.841-93 (ADVOGADO), WELERSON DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 849.624.702-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DISCURSO EM REDE DE TELEVISÃO E RÁDIO – MANIFESTAÇÕES JORNALÍSTICAS – CRÍTICAS À AUTORIDADE PÚBLICA – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE ABUSO NO DEVER DE INFORMAR – LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A crítica proferida em relação à ideia defendida por autoridade pública, por si só, não dá ensejo à condenação em danos morais coletivos, notadamente quando a conduta não transborda os lindes do individualismo ou afeta, de forma gravosa, o círculo primordial de valores sociais.

2.

Sentença mantida e recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

SISTEMA MBS DE COMUNICACAO LTDA – ME E WELERSON DE OLIVEIRA DIAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da
“Ação Civil Pública cominatória de obrigação de não fazer com pedido de liminar e indenização por danos morais coletivos”
no 1002852-78.2020.8.11.0007, que julgou improcedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante
que as palavras proferidas pelo apresentador WELERSON DE OLIVEIRA DIAS, no programa de televisão da empresa SISTEMA MBS DE COMUNICAÇÃO em 17/06/2020, e durante programação na rádio no dia 18/06/2020, caracterizam
“comportamentos e dizeres homofóbicos”
– id. 100123540, fl. 3 –.

Explana que a conduta dos recorridos desdobra os limites inerentes à liberdade de imprensa, mormente por causa
“dos danos morais sofridos pela população LGBTI em razão da conduta homofóbica de apresentador conhecido e formador de opinião”
– id. 100123540, fl. 9 –.

Acresce que o discurso exarado pelo apresentador não objetivou acometer, individualmente, o Defensor Público Vinícius Ferrarin Hernandez, mas sim
“todos os LGBTI’s (...) atingindo, direta e indiretamente, um imensurável número de pessoas”
– id. 100123540, fl. 29 –.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de condenar os apelados ao pagamento de indenização a título de danos morais coletivos no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), bem como compeli-los à obrigação de fazer consistente na
“leitura de eventual decreto condenatório, no mesmo programa ou programa similar, por duas ou mais vezes, pelo mesmo apresentador ora requerido”
– id. 100122484, fl. 27 –.

Em suas contrarrazões, o recorrido requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id. 100123545, fl. 23 –.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo – id. 143973669, fl. 2 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da
“Ação Civil Pública cominatória de obrigação de não fazer com pedido de liminar e indenização por danos morais coletivos”
no 1002852-78.2020.8.11.0007, que julgou improcedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que no dia 15/05/2020, o Defensor Público Vinícius Ferrarin Hernandez concedeu uma entrevista ao programa “Balanço Geral”, em que abordava a temática das prisões domiciliares e eventuais expedições de alvarás de soltura no contexto pandêmico do coronavírus. Segue excerto das falas do Defensor Público:

“(...) É sempre importante lembrar porque quando se fala em prisão domiciliar, em eventual soltura dessas pessoas, se escandaliza fake news de que a bandidagem vai estar solta, a impunidade vai valer, a criminalidade isso, a criminalidade aquilo. Discursos inclusive que são passados por setores oficiais, a gente sabe.

Mas é sempre importante dizer que não existe nenhum dado concreto de aumento de criminalidade, de mudança de criminalidade, de que a polícia tenha parado de trabalhar por causa disso.

A gente sabe que a questão do coronavírus não influenciou ninguém a sair por aí cometendo delitos e a gente sabe também que não existe prova e não existe dado nenhum concreto de que eventual medida de proteção de pelo menos parcela da população carcerária vá gerar aumento de criminalidade ou qualquer tipo de aumento.

Isso infelizmente são só coisas que, ou felizmente, na verdade, alimentam grupos de ódio de whatsapp”
– id. 100122484, fl. 6.

Em 17/06/2020 o apelado WELERSON DE OLIVEIRA DIAS apresentava o programa “Olho Vivo”, da emissora SISTEMA MBS DE COMUNICACAO LTDA – ME, cujo nome fantasia é “TV

Nativa”, também nominada de “TV Record Alta Floresta”. Nesta oportunidade, o referido profissional proferiu as seguintes falas:

“Esses dias eu vi uma balela aí né. É assim ó.

‘Ai é que não há provas’.

Vem aqui filho, venha que eu vou imitar, vamos vê se eu faço.

‘É que não há provas de que quem está roubando’.

Fica direitinho, fica bom? Eu tenho talento? O Diego é melhor que eu, quer vir fazer Diego? Não.

‘É que não há provas de que quem está roubando é os presos que saíram da cadeia. Não há provas. Não há provas’.

Cara pálida. Quando você coloca vagabundo na rua você passa uma mensagem para o crime. Seu imbecil. Quando você coloca vagabundo na rua você diz pro crime, pode vir que a porteira está aberta. Aqui quando você comete um crime você vai ser solto depois.

Não tô falando e atribuindo a responsabilidade dos crimes cometidos a quem foi solto. Não tô atribuindo, mas você passa uma mensagem para o crime. Facção é coisa séria. Não é esse mundinho do ar condicionado que você vive.

Quando você solta o motorista que matou quatro pessoas de uma mesma família numa rodovia depois de ter enchido o pangu de cachaça você ta passando uma mensagem a todos os motoristas. Podem sair podem encher o pandu de cachaça e podem matar os outros que você não vai ser punido. Você tá passando uma mensagem, seu imbecil”

(...)

Parece até que em Alta Floresta tem autoridade trabalhando pro comando vermelho, das duas uma, ou é isso ou tá se cagando de medo dos caras velho, estão com medo de criminosos, era só o que me faltava velho, era só o que me faltava, não tem atitude, não ter cabra macho mulher de fibra nessa cidade ocupando espaços no poder. Era só o que me faltava, vocês vão lascar com a vida do povo mesmo.

Olha ai o flagrante, isso é ladrão levando a camionete de uma empresa embora velho. Isso é a câmera de segurança, a imagem é exclusiva e mostra o flagrante de ladrões roubando ou furtando neste caso a camionete de uma vidraçaria da cidade. É impressionante o que virou Alta Floresta depois da decisão catastrófica da Defensoria Pública de passar a mão na cabeça de vagabundo, com a anuência, com a conivência de muitas autoridades também. Graças a Deus de não todas, não de todas, ainda tem um aqui e outro ali, mas ainda tem cabra macho e mulher de fibra nos bastidores do poder que tenta segurar a onda, mas é muita gente que não presta permeando esse meio né? Parece que são a maioria.

Eai? Quem vai enxugar as lágrima do trabalhador? Quem vai dar o carro dele de volta senhores defensores? Senhor Ministério Público, quem vai dar o carro pro trabalhador de volta? Eu queria uma autoridade de culhão pra explicar pra esse senhor aqui, falar ‘Ó, o senhor nos desculpa, o senhor nos perdoe, porque nós colocamos vagabundo pra rua e é o seguinte a cidade virou de perna pro ar.

Meu Deus o que que tá acontecendo com essa cidade, meu pai amado, cuida de nós. Tá difícil, tá difícil, a bandidagem tá solta, o trabalhador tá desempregado, a pessoa de bem tá presa dentro de casa, os comércios estão falindo e os vagabundos estão nadando de braçada. Senhor Jesus toma de conta que aqui em baixo o trem tá feio, o trem tá feio. Dai-nos autoridade de culhão, se não nós tamo morto”

– id. 100122484, fl. 5.

No dia posterior, 18/06/2020, os fatos teriam se repetido em programa de rádio, em que o apresentador declarou que:

“Ai, ai que tem que liberar porque é o princípio da dignidade humana (...) Dignidade da pessoa humana para os seres humanos decentes, coerentes, trabalhadores, o comerciante que tá indo à falência por causa da decisão de vocês”
– id. 100122484, fl. 7 –.

Em sede liminar, o recorrente pleiteou a concessão de tutela inibitória para impedir os apelados de, no curso da presente ação civil pública, exararem qualquer referência difamatória e homofóbica aos cidadãos da comunidade LGBTQIA+ nos programas veiculados, tendo sido deferida nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, DEFIRO o pedido liminar de tutela inibitória, para fixar aos requeridos a obrigação de não fazer, isto é, impedi-los de, no curso da ação, em quaisquer programas por si veiculados, proferirem discursos de ódio, discriminação e preconceito contra os homossexuais e contra as pessoas integrantes da comunidade LGTBI, sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais)”
– id. 100123467, fl. 6 –.

Na sentença, o magistrado singular julgou pela improcedência dos pedidos iniciais por considerar, em síntese, que
“não restou configurada a prática de lesão aos direitos difusos e coletivos dos integrantes da comunidade LGBTI”
– id. 100123538, fl. 12 –.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso de apelação não comporta provimento.

Inicialmente, impende consignar a exegese dos danos morais coletivos e sua não aplicabilidade ao caso concreto.

O sistema processual civil brasileiro, por vasto período, se destinou à tutela de demandas estritamente individuais, cujas repercussões não irradiavam à própria pessoa do demandante. Todavia, este cenário fora alterado significativamente, a fim de albergar novas perspectivas ao acesso à justiça e rechaçar uma visão reducionista, tutelando direitos transindividuais, de titularidade indeterminada

Por derradeiro, diversas normativas legais passaram a prever as chamadas “ações coletivas”, como a Lei no 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública – LACP) e o Código de Defesa do Consumidor. E, nessa seara, advieram os “danos morais coletivos”, categoria autônoma de dano, que, conforme conceituado pelo Superior Tribunal de Justiça, corresponde ao “
resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial (moral) de determinada comunidade. Ocorre quando o agente pratica uma conduta que agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, provocando uma repulsa e indignação na consciência coletiva”
(REsp n. 1.832.217/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 8/4/2021).

No mesmo sentido, a doutrina preleciona que
“quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico"
(BITTAR FILHO, CARLOS ALBERTO. DO DANO MORAL COLETIVO NO ATUAL CONTEXTO JURÍDICO BRASILEIRO. INREVISTADEDIREITO DO CONSUMIDOR. N. 12. SÃO PAULO: REVISTA DOS TRIBUNAIS, OUT.-DEZ. 1994, P. 55).

E, como já sedimentado pelos Tribunais Superiores,
“o dano moral coletivo é aferível in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva”
(STJ, EREsp n. 1.342.846/RS, Relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 16/6/2021, DJe de 3/8/2021).

Na hipótese, inviável a caracterização dos danos morais coletivos, vez que, além de inexistir lesão a interesses ou direitos titularizados pela coletividade, se observa que os discursos proferidos se encontram no âmbito da liberdade de imprensa.

A liberdade de expressão consiste na tutela ao direito de externar ideias, opiniões, juízos de valores, representando tanto o direito de não ser arbitrariamente privado ou impedido de manifestar seu próprio pensamento, quanto o direito coletivo de receber informações. E,
“por ser um instrumento para a garantia de outros direitos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a primazia da liberdade de expressão”
(STF, ADI 2566. Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. Julgado em 16/05/2018. DJe 23/10/2018).

Salienta-se que, como qualquer direito, não possui caráter absoluto, possuindo limites a serem observados quando, pelo seu exercício, se viola a honra, imagem e proteção à dignidade da pessoa humana (artigo 1, III, da Constituição Federal).

A par desse entendimento, vislumbra-se que as falas do apelado possuem esteio na liberdade de imprensa, que, como já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“constitui modalidade qualificada das liberdades de informação e de expressão; por meio dela, assegura-se a transmissão das informações e dos juízos de valor pelos jornalistas ou profissionais integrantes dos veículos de comunicação social de massa, notadamente emissoras de rádio e de televisão, editoras de jornais e provedores de notícias na internet”
(REsp 1729550/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO. Quarta Turma. Julgado em 11/05/2021. DJe 04/06/2021).

A crítica exposta pelo apresentador retratou uma manifestação contrária, dotada de juízo de valor, a uma ideia – soltura de presos e imposição de medidas restritivas ao comércio local –, e não a uma pessoa isolada, ou, ainda, a um grupo específico. A manifestação crítica, contrapondo-se a ideologia apregoada por uma pessoa não pode ser confundida com violação, injusta e intolerável, à coletividade, notadamente ante a ausência de ânimo de injuriar, difamar ou caluniar. A propósito, o Supremo Tribunal Federal já consignou
que:

"O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias"
(ADI 4.451/DF, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 21.06.2018, DIVULG 01.03.2019, PUBLIC 06.03.2019).

N
o ponto, cabe evidenciar que a entrevista dada pelo Defensor Público, por si só, possibilita o amplo debate à população, e este, por figurar como autoridade pública, está sujeito a uma gama ainda mais elevada de discordâncias e criticidade. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça expôs que
a divulgação de notícia ou crítica acerca de atos ou decisões do Poder Público,
ou de comportamento de seus agentes, a princípio, não configura abuso no exercício da liberdade de imprensa, desde que não se refira a um núcleo essencial de intimidade e de vida privada da pessoa ou que, na crítica, inspirada no interesse público, não seja prevalente o animus
injuriandi vel diffamandi
(REsp 1325938/SE, Rel. Min. RAUL ARAÚJO. Quarta Turma. Julgado em 23/08/2022. DJe 31/08/2022).

Ao que se observa, a fala do recorrido se destinou diretamente a ideia defendida pelo Defensor Público, que, a seu sentir, beneficiaria a população prisional e daria azo ao pleito de autoridades com postura mais firmes e inflexíveis no contexto da pandemia. Não houve imersão à orientação sexual do agente público, desrespeito à população LGBTQIA+ ou ataques homofóbicos, restringindo-se, tão somente, a indagação posta no exercício de liberdade de expressão jornalística.

Inexistem elementos de que os fatos alegados acarretaram ofensa à coletividade, impossibilitando que se presuma a existência do dano moral. Nessa linha, como decidido pelo e. TJRJ,
“para a caracterização do dano moral coletivo exige-se a notória não-tolerabilidade da ilicitude,
diante da repercussão social e da dimensão do fenômeno
”
(Ap. 0065526-44.2016.8.19.0002, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES. Data de Julgamento: 09/09/2021 - Data de Publicação: 13/09/2021).

Se, por um lado, tal espécie de dano não está relacionada a atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico) e se configura em razão do próprio ilícito, dispensando a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro, apenas ficará caracterizada se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e essa vulneração se der de modo injusto.

Nessa seara, não obstante à irresignação do apelante, tem-se que os discursos sustentados pelo recorrido são condizentes à liberdade de manifestação garantida constitucionalmente (artigo 5o, IX, da Constituição Federal) e não transborda os lindes do individualismo ou afeta, de forma intolerável, o círculo primordial de valores sociais, requisitos essenciais ao dano moral coletivo.

Desta feita, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023